Tribunal: TJPA
Processo: 0055379-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055379-75.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARCYA LUZIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou o ente municipal a conceder progressão funcional horizontal à servidora autora, com base no artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 e artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional horizontal da servidora depende exclusivamente do decurso do interstício legal ou exige avaliação de mérito adicional; (ii) definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão funcional horizontal por antiguidade, conforme previsão expressa nas Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993, ocorre de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício, bastando o implemento do interstício temporal.
4. Inexiste necessidade de avaliação de mérito, testes ou exames complementares para a efetivação da progressão por antiguidade, bastando o cumprimento do requisito temporal previsto na legislação específica.
5. A pretensão tem natureza de trato sucessivo, de modo que incide a Súmula nº 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito e limitando a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
6. As alegações do Município já foram devidamente enfrentadas e refutadas tanto na sentença quanto na decisão monocrática e nos precedentes desta Corte, inexistindo fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão impugnada.
7. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, não padecendo de nulidade ou omissão, e alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A progressão funcional horizontal por antiguidade no âmbito do Município de Belém é automática, condicionada apenas ao cumprimento do interstício temporal previsto em lei, independentemente de avaliação de desempenho ou critérios subjetivos.
2. A prescrição nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge somente as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não incidindo sobre o fundo de direito.
3. A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriormente estabelecidos não é nula quando enfrenta adequadamente as teses recursais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC/2015, arts. 932 e 1.022; Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 18.12.2020; TJPA, ApCiv nº 0033682-66.2011.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.07.2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055379-75.2013.8.14.0301
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
AGRAVADO: MARCYA LUZIA RODRIGUES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 19585828) interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18736163 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que condenou a municipalidade a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, na Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para Pagamento da Progressão Funcional, Temporal ou Horizontal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, há a duplicidade de remuneração no caso em tela, a qual viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Afirma que, a Corte Estadual, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional.

Fundamenta que, a base da violação suscitada é constitucional, e não local. De mais a mais, o precedente criado pela r. decisão recorrida é perigoso, pois, simplesmente permite a interpretação de que todos os funcionários públicos do Município possuem direito ao recebimento de progressão funcional em razão do mero decurso de tempo na função pública, tal como ocorre com o triênio, que já é recebido por todos. Assim, não haverá mais a necessidade de testes, exames ou qualquer tipo de avaliação, o que certamente não é a finalidade da norma e, sobretudo, o que é inconstitucional, notadamente diante de um contexto fático-probatório de que nenhuma prova foi produzida pela parte Autora, por ser entendida como desnecessária.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 20196536).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que condenou a municipalidade a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, na Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para Pagamento da Progressão Funcional, Temporal ou Horizontal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18736163):

“(...) Decido.
Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.
O cerne recursal cinge-se em analisar se a parte autora possui direito à progressão funcional na carreira, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91.
Inicialmente, cumpre destacar que a natureza desta ação é de trato sucessivo, ou seja, se renova a cada mês, não havendo como afirmar a incidência da prejudicial de prescrição do direito de ação. Acerca disto, leia-se o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:
SÚMULA Nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ sobre o tema:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de gratificação de insalubridade. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos, quanto à prescrição: "Com efeito, não se pode considerar prescrita a pretensão inicialmente deduzida, pois, embora a Lei Complementar n° 50 tenha entrado em vigor em 2003, se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo, assim, os termos da súmula 85 do STJ, in verbis."
III - Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
No que diz respeito às parcelas vencidas, o Douto Juízo a quo reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao ajuizamento da ação, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1251993 / PR, que firmou que “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Deste modo, o reconhecimento da prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação, apenas afasta o pagamento de parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.
Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.
Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.
Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.
Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.
Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.
No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. Vejamos:
Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.
Portanto, a progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os dois anos de efetivo exercício na função pública de magistério.
A apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos ensejadores da progressão funcional por antiguidade, de modo que, ainda que esteja aposentada, não pode o Município se esvair da sua obrigação de garantir o direito.
Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERENCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PA 00336826620118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)
PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação. II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. A 1 III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada. IV- No recurso de apelação interposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-PA - APL: 00506504020128140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/11/2016).
Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.528/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.
Desta forma, entendo que a decisão do Juízo a quo foi proferida em conformidade com as disposições legais adequadas, fazendo jus a apelada aos benefícios da progressão funcional, bem como ao recebimento de valores retroativos, nos moldes da fundamentação lançada.
Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:
“(...) Dessa forma, não restam dúvidas que a legislação aplicável quanto ao enquadramento funcional da servidora deve compreender a Lei n.º 7.546/91. Em análise dos dispositivos supracitados, verifica-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, sendo necessário o servidor atingir apenas os requisitos da norma, sendo, a elevação funcional automática desde que preenchida a exigência legal, a permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações. O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi manifestado no sentido de que a progressão funcional para servidores públicos deve ser implementada quando estabelecido em lei própria, e preenchido os requisitos para sua concessão. Nesse sentido, tomando-se por analogia a previsão municipal que dispõe no mesmo sentido do regime estatutário, acerca dos requisitos para a implementação da progressão funcional por antiguidade do servidor (...) Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifesta pelo CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito PELO DESPROVIMENTO DO MESMO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau ser mantida, conforme alhures demonstrado, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (...) ”
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença prolatada em sua integralidade. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município a conceder a progressão horizontal da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

De início, é válido elencar que a decisão guerreada se fundamenta de maneira bastante clara ao abordar os tópicos suscitados pelo recorrente na Apelação, bem como a sentença proferida, usada de base para o entendimento defendido, detalhou corretamente sua fundamentação.

Diante disso, enxerga-se que a autora faz jus ao direito à progressão horizontal na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991. No tocante à inconstitucionalidade da norma observada e do recebimento de valores duplicados, atenho-me aos argumentos já detalhados ao norte em sede decisória, que tratam do direito ao recebimento do pagamento retroativo, acrescido de juros, além da incorporação do percentual devido à autora na ação em tela. Ademais, diante dos recursos e das decisões anteriores, não restam dúvidas quanto ao entendimento que fundamentou a decisão em foco.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18736163, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2025